Tribunal: STF
Processo: HC 266767
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ednei Tomaz de Souza, em favor de Antonio Darcilio Rodrigues Perestrelo, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1052888/DF.
Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime contra a ordem tributária previsto nos art. 1º, II, da Lei n. 8.137/1990, por 62 vezes, na forma do art. 71 do Código Penal. (eDOC 6)
Alegando erro material na sentença, o Ministério Público opôs embargos de declaração, acolhidos pelo magistrado sentenciante para fixar a pena em 10 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado. (eDOC 8)
O TJDFT negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa (eDOC 12). Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados. (eDOC 9)
Buscando o reconhecimento da nulidade do julgamento dos embargos de declaração e a consumação da prescrição da pretensão punitiva, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo ministro relator, por ser substitutivo de revisão criminal. (eDOC 18)
Nesta Corte, reitera as alegações expostas no STJ.
Afirma que “o recebimento da denúncia somente ocorreu em 23 de novembro de 2015, quando já haviam transcorrido mais de sete anos desde a constituição definitiva dos créditos tributários, ocorrida em 03/04/2008 e 10/06/2008, marcos temporais indispensáveis não apenas para a aferição da prescrição, mas para a própria consumação do delito, à luz da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal.” (p. 5) 
Enfatiza que “A inércia estatal na condução da persecução penal, verificada após a constituição definitiva dos créditos tributários em 03/04/2008 e 10/06/2008, bem como as respectivas inscrições em dívida ativa em 04/09/2008 e 09/09/2008, resultou na extinção da punibilidade do paciente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, cujo marco inicial é a constituição definitiva do crédito tributário.” (p. 7) 
Alega, ainda, que “A majoração da pena do paciente, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração interpostos unicamente pelo Ministério Público, configura manifesta reformatio in pejus, em flagrante descompasso com os ditames legais e a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.” (p. 10)
Requer, assim, a concessão da ordem, para o fim de reconhecer a extinção da punibilidade pela consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal. Subsidiariamente, busca anular o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público.
É o relatório.
Decido.

De início, verifico que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal transitou em julgado.
Ademais, o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos do ato coator:

“Da argumentação trazida pela defesa, percebe o desapego à norma técnica, pois a proibição da reformatio in pejus (art. 617 do CPP) traduz-se na vedação a que, em recurso interposto exclusivamente pelo acusado, seja agravada a sua situação, em relação à decisão impugnada, aceita pelo acusador. 
Assim, não há que se falar em reformatio in pejus quando o recurso apresentado pela acusação é provido, como no caso em apreço. 
Por fim, a Corte estadual afastou a alegação de prescrição, asseverando que (e-STJ fl. 459, grifei): 
DA PRESCRIÇÃO 
As defesas de E. S. e de A. D. requerem a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição. Alegam que os fatos ocorreram nas datas de 06 /2003, 07/2003, 11/2003, 12/2003, 02/2004 e 12/2004, passando-se mais de 12 anos sem que o Estado conseguisse aplicar a pena, tendo perdido sua pretensão punitiva em decorrência do lapso temporal. 
Consoante denúncia, os fatos ocorreram em 06/2003, 07/2003, 11/2003, 12 /2003, 02/2004 e 12/2004 (fls. 02A-02C), ao passo que a denúncia foi recebida em 12/11/2015 (fls. 786/787). 
No crime tipificado no art. 1 da o termo a quo para início do o  Lei 8.137/1990, prazo prescricional é a data da constituição do crédito tributário, em sede administrativa, momento da consumação do delito, nos termos da Súmula Vinculante n° 24 do STF: 
Não so tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1° incisos I a IV, da Lei 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo. 
Por sua vez, a constituição do crédito tributário ocorre com o lançamento tributário, nos termos dos artigos 139 e 142 do Código Tributário Nacional. Após o lançamento, o contribuinte é notificado a pagar o débito fiscal ou impugná-lo. Caso permaneça silente, ocorre a constituição definitiva de crédito e, no caso de não pagamento, inscreve-se o débito na dívida ativa. Ou, quando o contribuinte impugna o crédito tributário, após notificação, ocorre a constituição definitiva do crédito tributário com a última decisão administrativa irrecorrível. A partir de então, inicia-se o prazo prescricional, nos termos da súmula vinculante mencionada. 
[...] 
No caso em análise, o crédito tributário relativo ao Auto de Infração n° 11.161 /2004 - GEAUT foi constituído em definitivo no dia 10/06/2008, sendo inscrito em dívida ativa no dia 04/09/2008 (fl. 639). Já o crédito tributário relativo ao Auto de Infração n° 10.944/2006 - GEAUT foi constituído em definitivo no dia 03/04/2008, sendo inscrito em dívida ativa no dia 09/09/2008 (fl. 669). 
Desse modo, o transcurso do lapso prescricional só se inicia a partir de tal marco temporal. 
Uma vez fixado o termo inicial da prescrição, cumpre esclarecer que o art. 110, § 1 , do Código Penal teve sua redação alterada pela com o  Lei 12.234/2010, entrada em vigorem 06/05/2010, ou seja, o novo texto teve o início da vigência com data posterior ao início da consumação do crime contra a ordem tributária (03/04/2008 e 10/06/2008), aplicando, ao caso em análise, a redação original do dispositivo, a qual é mais benéfica ao apelante. 
O art. 109 e o art. 110, § 1 , ambos do Código Penal, com redação anterior à o Lei 12.234/2010, dispõem, in verbis: [...] 
Na redação anterior à Lei 12.234/2010, o termo inicial da prescrição podia ter data anterior à da denúncia ou queixa. No caso em tela, a constituição do crédito tributário ocorreu em 03/04/2008 e em 10/06/2008, e a denúncia foi recebida em 12/11/2015, ou seja, houve o decurso de aproximadamente 08 (oito) anos. 
O art. 107 do Código Penal reza que se extingue a punibilidade: I - pela morte do agente; II - pela anistia, graça ou indulto; III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso; IV - pela prescrição, decadência ou perempção; V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada; VI - pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite; IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei. 
Da leitura do citado preceptivo legal, no caso, somente é crível indagar sobre a prescrição para fins de extinção da punibilidade. 
A prescrição antes de transitar em julgado a sentença regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. Confira-se, por importante, o art. 109 do Código Penal, sob a ótica das redações dadas pelas Leis 7.209 /1984 e 12.234/2010: 
[...] 
Na espécie, o prazo de 12 (doze) anos (antes de transitar em julgado a sentença), tendo em conta a pena máxima de 5 (cinco) anos prevista no preceito secundário do art. 1º da Lei 8 137/1990, com redação anterior à Lei 12.850/2013, teve início com a constituição do crédito tributário em 03/04/2008 e em 10/06/2008, que foi interrompida com o recebimento da denúncia em 12/11/2015. Voltou a correr novamente a partir dessa última data. Ou seja, hoje, data da elaboração do presente voto (12/08/2019), tem-se que não se ultimou. Assim, nos dois períodos mencionados, não se passaram mais de 12 (doze) anos, portanto, não está caracterizada a prescrição da pretensão punitiva. 
Não há falar, portanto, em extinção da punibilidade dos crimes praticados.
Rejeita-se, pois, a prejudicial. 
Verifica-se novamente que as alegações no pedido de habeas corpus estão dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, porquanto a defesa, ao afirmar que o prazo prescricional deve ser verificado da data dos fatos até o recebimento da denúncia, permite-se apresentar realidade fática totalmente diversa daquela valorada pela instância a quo, deixando de indicar data fundamental para a aferição da prescrição, qual seja, a constituição definitiva do crédito tributário.” (eDOC 18).

Há reformatio in pejus, apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica. No caso dos autos, como visto, o incremento na sanção penal imposta ao paciente decorreu do acolhimento dos embargos de declaração opostos exclusivamente pelo Ministério Público, razão pela qual é inaplicável o princípio da proibição da reformatio in pejus.
Sobre a prescrição da pretensão punitiva, não é possível afirmar a existência ou não de causas impeditivas, o que impossibilita pronunciamento sobre a questão, diante dos estreitos limites dessa via processual, que obsta o revolvimento fático-probatório. 
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.

Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente